Tribunal: TJBA
Processo: 8000383-94.2017.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8000383-94.2017.8.05.0270 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTES: MUNICÍPIO DE WAGNER E OUTROS Advogado(s): FILIPPE MOURA COSTA OLIVEIRA EMBARGADOS: IDALICE NOVAIS COSTA SANTOS e OUTROS Advogado(s): KAYQ ALMEIDA MACHADO, CLEDER ARAUJO LEVI ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 85, §11, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. ACLARATÓRIOS DO MUNICÍPIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DOS SERVIDORES ACOLHIDOS E DECLARATÓRIOS DO MUNICÍPIO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por servidores públicos e pelo Município, contra acórdão que negou provimento à Apelação do Ente Municipal, mantendo sua sucumbência, tendo os funcionários alegado omissão, no que concerne à majoração dos honorários recursais, enquanto o Município suscitou nulidade de citação, ausência de dotação orçamentária e responsabilidade de gestão anterior. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se houve omissão do acórdão, no tocante à majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC; estabelecer se subsistem omissões relativas à nulidade da citação e às alegações orçamentárias suscitadas pelo Município; determinar se é cabível a aplicação de multa por Embargos protelatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 85, §11, do CPC impõe ao Tribunal o dever de majorar os honorários, quando houver trabalho adicional em grau recursal e manutenção da sucumbência. 4. O acórdão embargado, embora tenha ajustado a forma de apuração dos honorários para a fase de liquidação, permaneceu silente quanto à majoração recursal, configurando omissão. 5. A omissão deve ser sanada com a fixação de acréscimo de 2% sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação, observados os limites legais. 6. A alegação de nulidade da citação foi expressamente afastada no acórdão, diante do comparecimento espontâneo do Município, que supre eventual vício. 7. As teses relativas à ausência de dotação orçamentária e responsabilidade da gestão anterior foram enfrentadas, assentando-se que o caráter alimentar da remuneração do servidor impede a negativa de pagamento por falhas administrativas. 8. O ônus de comprovar o pagamento competia ao Município, que não se desincumbiu desse encargo. 9. Os Embargos opostos pelo Município buscam rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos Declaratórios. 10. Não se verifica intuito manifestamente protelatório, sendo incabível, por ora, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 11. Embargos dos servidores acolhidos e Declaratórios do Município rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§4º, II, e 11; 239, §1º; 250, II; 251; 373, II; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: não há menção expressa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Simultâneos em Apelação nº 8000383-94.2017.8.05.0270, tendo como Embargantes/Embargados o MUNICÍPIO DE WAGNER, IDALICE NOVAIS COSTA SANTOS e OUTROS (2). Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR os Aclaratórios do MUNICÍPIO DE WAGNER e ACOLHER os Declaratórios de IDALICE NOVAIS COSTA SANTOS e OUTROS.